Tribunal: TJDFT
Processo: 0735431-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). A defesa alegou ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, invocando violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 312 do CPP. Sustentou que a quantidade de droga apreendida (40,87g de maconha) seria compatível com uso pessoal, conforme o Tema n. 506 do STF (RE 635659), e que não foram encontrados indícios materiais típicos do tráfico. Requereu a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais, em especial diante da pequena quantidade de droga apreendida e da ausência de instrumentos típicos do tráfico; (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos que indicam risco à ordem pública, em especial a reincidência específica do paciente e sua suposta atuação em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas.
4. A conversão do flagrante em prisão preventiva e a posterior manutenção da prisão cautelar demonstram que a segregação visa prevenir a reiteração delitiva, uma vez que o paciente cumpre pena em regime semiaberto por tráfico e foi novamente flagrado em posse de entorpecentes.
5. A quantidade de droga, embora não expressiva, foi localizada na residência do paciente, que é apontado em investigação como responsável pela distribuição final de drogas no Distrito Federal, no âmbito da chamada “Operação Velho Oeste”.
6. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego, não afastam a prisão preventiva quando presentes indícios de reiteração delitiva e periculosidade concreta, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, diante do histórico criminal do paciente e da natureza da organização criminosa investigada.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.